Tribunal: CARF
Processo: 13411.000313/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000313/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.601 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
LUIZ GERALDO CORREIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA ISOLADA.
ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. CONHECIMENTO.
A matéria objeto de enunciado de súmula vinculante é de obediência de toda a
administração tributária federal e cognoscível a qualquer tempo, mesmo
quando não for deduzida nas razões da impugnação.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE
ANTERIORES
A
2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e a normalidade, usualidade e
necessidade da segunda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000313/2005-91
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
conheceram parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação quanto à concomitância da
multa de ofício de 75% com a multa de 50% por falta de recolhimento do Carnê-Leão, em razão
de inovação recursal, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para cancelar a multa de 50% por falta de recolhimento do Carnê-Leão, nos termos da
Súmula CARF no 147. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto
Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, assim como da multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão, referente ao exercício de 2002.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-24.848 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 89 a 100):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 24 a 33,
relativamente imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2001, para exigência
do seguinte crédito tributário, em Reais:
[...]
2. Ao contribuinte foi enviado o Termo de Início de Fiscalização de fls. 03, por meio do
qual foi solicitada a apresentação de documentação relativa aos rendimentos tributáveis
auferidos de pessoas físicas, bem como à dedução de despesas a título de Livro Caixa,
referentes ao ano-calendário de 2001.
3. Após solicitar prorrogação de prazo para atendimento, conforme fls. 05, o autuado
informou, por meio da carta-resposta de fls. 10, não ser possível apresentar os
documentos solicitados, por terem sido extraviados.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

4. A fiscalização procedeu, então, á lavratura do Auto de Infração, em virtude de terem
sido constatadas as seguintes infrações, conforme demonstrativo de infrações de fls. 26
a 28:
4.1 dedução indevida de despesas a título de Livro Caixa (glosa do valor de R$
96.100,00, fato gerador em 31/12/2001);
4.2. multa isolada por falta de recolhimento de imposto a título de carnê-leão
(multas isoladas aplicadas conforme fls. 30 e 31). Os valores pagos, a este título,
sob código 0190, durante o ano-calendário de 2001 (fls. 14 a 23), foram
devidamente compensados na apuração das referidas multas.
Ressalte-se que o valor do imposto já pago, sob código 0190, no total de R$
1.867,27, foi devidamente compensado na apuração do imposto suplementar (fls.
29).
5. Ciência do lançamento em 26/04/2005, conforme aviso de recebimento de fls. 35.
6.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou, por meio do processo
n° 19647.005343/2005-14, protocolado em 27/05/2005 e juntado ao presente processo
(fls. 37), a impugnação de fls. 38 a 41, juntamente com a documentação de fls. 42 a 85,
alegando, em síntese:
6.1 que possuía, como fonte de rendimentos no ano-calendário de 2001, os
proventos do Cartório do Primeiro Oficio da Comarca de Salgueiro, conforme
Ato n° 264, de 28/09/1990, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Cartório
do Segundo Ofício da Comarca dos Palmares, por Ato n° 274/95 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Que transcreveu em
separado as escriturações dos Livros Caixas, para em seguida juntá-las em uma
única declaração de imposto de renda;
6.2 que, em decorrência de intempérie ocorrida na cidade dos Palmares, do
que resultou a declaração de estado de calamidade do município, através do
Decreto municipal n° 23/2000, de 01/08/2000, homologado pelo Decreto
estadual n° 22.526, de 02/08/2000, o contribuinte transportou os documentos
para outra localidade, com o intuito de salvaguardar a documentação, de modo
que, "os meses seguintes têm alguns documentos mantidos ora na Comarca de
Palmares, ora na comarca de Salgueiro";
6.3 que, em razão desses fatos, não foi possível apresentar a documentação
requerida pelos Auditores Fiscais, "vez que impraticável e exaustivo estava
sendo a sua localização, devido ao tempo passado desde 2001";
6.4 que, após contratação do contador João Batista Nunes, CRC PB 3662,
apresenta o Livro Caixa contendo toda a movimentação do ano-calendário de
2001;
6.5 que "Com base na documentação apresentada e preparada o Livro Caixa,
fizemos os acertos necessários na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de
2002", solicitando que seja considerada a nova declaração de ajuste anual, com
os seguintes acertos:
(i) rendimentos declarados abaixo dos realmente auferidos;
(ii) valores apresentados no Livro Caixa menores que as despesas
efetuadas;
(iii) valores de bens e direitos incorretamente declarados;
(iv) inclusão indevida de dependente, beneficiária de pensão alimentícia,
conforme recibos de depósitos em conta bancária;
6.6 que toda a documentação relativa aos registros no Livro Caixa encontra-se à
disposição da Receita Federal, não tendo sido apresentada nesta ocasião, devido
ao grande volume e ao custo das cópias autenticadas;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

6.7 por fim, pede sejam analisados os fatos apresentados e considerada a nova
declaração de ajuste anual.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 89 a 100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as
despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e
escrituradas em Livro Caixa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A TÍTULO A DE
CARNE LEÃO. MATÉRIA NÃO • CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria, quando o contribuinte não contesta a infração em
sua peça defensória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória n° 1.990, de 14112/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização, sendo,
contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de
procedimento fiscal.
MULTA ISOLADA POR FALA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A TÍTULO
DE CARNÊ-LEÃO. PERCENTUAL A SER APLICADO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento, aplica-se
a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em respeito ao
princípio da retroatividade benigna, de tal sorte que a exigência da multa isolada deve
corresponder ao percentual de 50%, incidente sobre o valor do imposto mensal devido a
título de carnê-leão e não recolhido na data prevista na legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972.
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 108 e 109):
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

1. Solicitação para aceitação da documentação anexada, a qual não foi apresentada
à fiscalização nem por ocasião da impugnação;
2. Argumentação acerca de suposta improcedência da multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/2/2009
(processo digital, fl. 254), e a peça recursal foi interposta em 5/3/2009 (processo digital, fl.
108), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Mérito
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas não se insurge contra a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, tese
inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se
manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua
análise.
Com efeito, o Recorrente apresenta argumentos novos, completamente
dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação. Portanto, Ante a preclusão
consumativa vista, reportado tópico se torna incontroverso e definitivo, não se sujeitando a
Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Não obstante a preclusão vista no presente voto, já que vencido no
conhecimento da matéria, avanço no julgamento de seu mérito, consoante abordagem
sequenciada.
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, a partir do
ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo Enunciado no
2 de suas súmulas já transcrevemos anteriormente.
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Contudo, tanto em suas respostas aos termos da fiscalização como por ocasião da
impugnação, o ora Recorrente não carreou aos autos fatos e documentos plausíveis de ser
considerados, ainda que incompletos, os quais pudessem ser complementados na seara recursal,
conforme excertos da decisão recorrida, nestes termos:
26. A fim de comprovar a dedução pleiteada no montante de R$ 96.100,00, no ano-
calendário de 2001, o contribuinte juntou o Livro Caixa de fls. 54 a 74,
desacompanhado de qualquer documentação comprobatória dos registros nele
efetuados.
[...]
27.2 - Em sua defesa, alega o contribuinte que deixou de juntar a documentação
comprobatória das despesas pleiteadas a título de Livro Caixa, "devido ao grande
volume e ao custo das xerox autenticadas" (fls. 41).
(Destaque no original)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Nessa perspectiva, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235,
de1972, art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face
de impedimento causado por força maior ou porque pretenda contrapor ou fundamentar fato
superveniente, razão pela qual dela não tomo conhecimento.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica,
basilar,
vital,
capital,
substancial,
inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis
que aquele de vida superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.601 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13411.000313/2005-91

Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que o julgador de origem
examinou detidamente o livro-caixa apresentado pelo Contribuinte, mantendo integralmente a
glosa efetuada pela fiscalização, tanto por falta de comprovação das despesas nele escrituradas
quanto pela inconsistência de sua escrituração, conforme se vê nos excertos abaixo transcritos:
26.1 - Do exame do retrocitado Livro Caixa, verifica-se que o contribuinte anotou,
relativamente ao mês de janeiro de 2001, o seguinte:
"Vr. Recebidos de clientes por de registro notariais e registrais no período de 02
a 31 de Janeiro de 2003" (fls. 55)
Em relação aos meses de fevereiro a junho do ano-calendário de 2001, o Livro Caixa
registra o mesmo texto, referindo-se, no entanto, ao ano-calendário de 2002 (fls. 57, 58,
60, 62 e 64). Ressalte-se que o presente lançamento se refere ao ano-calendário de 2001.
26.2 - Em suma, o Livro Caixa, fornecido pela defesa, além de não vir embasado por
documentos, contém, ao que tudo indica, erro em sua confecção.
(Destaque no original)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para cancelar a
multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos do Enunciado no 147 de súmula
do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado.
Divirjo do I. Relator que não conheceu a matéria referente à multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão, tese inaugurada apenas em recurso voluntário.
É que a citada matéria é objeto de enunciado da Súmula Vinculante CARF no 147,
de observância obrigatória à administração tributária federal, nos termos do art. 75 do Ricarf
(aprovado pela Portaria MF no 343/2015), logo, cognoscível a qualquer tempo, mesmo que
deduzida apenas nas razões recursais.
Desse modo, conheço integralmente do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital